Tribunal: TJES
Processo: 0002388-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002388-15.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002388-15.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART.
12, CAPUT,
DA LEI Nº 1
0.826/03

–
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
– INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS SUSPEITAS –
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Restou verificada a existência de indícios mínimos da prática de crime ocorrendo no interior da residência, mormente considerando que os policiais visualizaram o apelante dispensar o material entorpecente ao empreender fuga, e se dirigir ao interior de sua casa, mostrando-se um cenário suficiente a justificar a entrada dos policiais na residência do acusado.
2
.
Ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial é motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002388-15.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DOUGLAS DA SILVA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que no dia 27 de junho de 2022, o denunciado, com vontade livre e consciente, possuía duas munições calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências de sua casa.

Nas razões recursais, requer a defesa o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através do ingresso ilegal na residência do acusado, com a consequente absolvição do apelante. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

O apelante busca a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, vez que não houve autorização para a entrada dos policiais militares.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II – a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser”.

Conforme extraio dos autos, observo que os Policiais Militares foram ao local dos fatos após receberem denúncias da prática de tráfico de drogas na região. Chegando ao local, identificaram dois indivíduos com as características relatadas na denúncia, momento em que estes empreenderam fuga após a chegada da guarnição.

Consta ainda que o ora acusado, Douglas, fugiu até sua residência, dispensando drogas durante a fuga, posteriormente apreendias com auxílio de um cão farejador.

Apesar da tentativa de fuga, o denunciado foi detido, confessando a propriedade da droga apreendida, que seria destinada para consumo próprio.

Ademais, após a adentrarem a residência do acusado, os PM ́s lograram êxito em apreender as duas munições objetos dos presentes autos.

Como sabido, a existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Mostra-se necessário, somado a isso, a existência de fundadas razões que levem a crer que dentro da referida residência está sendo praticado algum fato delituoso.

Ora, no caso dos autos, me parece que, de forma bastante evidente, restou verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática de crime no interior da residência do acusado, mormente considerando que os policiais visualizaram o apelante dispensar o material entorpecente ao empreender fuga, e se dirigir ao interior de sua casa, mostrando-se um cenário suficiente a justificar a entrada dos policiais na residência do acusado.

Somado a isso, muito embora o acusado negue em juízo, os PM ́s confirmaram que a entrada no domicílio foi franqueada pelo apelante.

Assim, ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial me parece motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.